Tribunal: TJPA
Processo: 0011419-79.2007.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011419-79.2007.8.14.0301

APELANTE: ANA ROSA SANTANA FIDELIS

APELADO: OSVALDINA RAIOL SANTANA, JOSE MARIA DE CASTRO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.

AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. MERO DENTENTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 03 de julho de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº
0011419-79.2007.8.14.0301

AGRAVANTE:
ANA ROSA SANTANA FIDELIS

AGRAVADOS:
OSVALDINA RAIOL SANTANA E
JOSÉ MARIA DE CASTRO SANTANA

DECISÃO AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID.10340325

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA ROSA SANTANA FIDELIS
em face da decisão monocrática de
ID Num. 10340325
,

que
REJEITOU embargos de declaração
oposto pela ora Agravante, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada em face de
OSVALDINA RAIOL SANTANA E JOSÉ MARIA DE CASTRO SANTANA

O juiz de 1º grau julgou improcedente a ação de usucapião interposto pela autora:

“Analisando os presentes autos, verifica-se que não assiste razão às asserções da Requerente contidas na petição inicial, uma vez que, ao contrário do Autora afirma, esta não possui posse mansa e pacífica do imóvel que pretende usucapir, já que passou a morar no imóvel objeto da lide, quando sua mãe, ainda viva, consentiu sua morada, isto é, houve um ato de permissão em que autorizou a autora a residir em tal imóvel, descaracterizando-se desde logo a hipótese alegada pela Demandada de posse mansa e pacífica, pois atos de mera permissão não induzem posse, a teor do que dispõe o art. 1208 do código civil de 2002: (...)Como bem disse o Ministério Público em seu parecer, o detentor de forma alguma pode se confundir com a figura do possuidor, uma vez que detenção surge da relação de dependência e, neste caso, não há dúvida que houve essa relação a partir do momento que a mãe da autora consentiu sua permanência no imóvel e sob sua vontade passou a viver em conjunto. (...)"Ex positis", JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de usucapião do imóvel objeto da lide, bem como a ação declaratória incidental em apenso. Condeno a Requerente em ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, uma vez que a presente lide e sua declaratória incidental não demandaram conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde. Traslade-se cópia desta decisão para a ação declaratória incidental a fim de se dar baixa perante o sistema Libra como julgada. P.R.LC. Belém, 06 de abril de 2017.ALESSANDRO OZANAN Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”

Inconformado a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO ÀS ID. 1865506
aduzindo desde 20/09/1980 a posse do imóvel de forma mansa e pacífica o imóvel localizado na Travessa Humaitá n. 52, Conjunto D. Fernando, medindo 149,46m2 e com 65,67m2 de área construída.

Afirma ainda que custeou todos os encargos de manutenção do imóvel, os quais antes eram pagos por sua mãe Maria Estelina de Castro Santana, falecida 04/07/1998. Além disso, nunca pagou aluguel, nem foi molestada em sua posse.

Argumenta que não há nenhum impedimento legal para usucapir entre irmãos. Requer a nulidade da decisão e a aplicação da teoria da causa madura, para reconhecer a usucapião, ou a reforma da sentença.

Em ID. 1865507, o apelado apresentou contrarrazões recursais, alegando que ele e sua esposa adquiriram o imóvel objeto da lide, tendo deixado sua mãe/criação morar no imóvel, e após o falecimento desta, permitiu que a irmã/criação permanecesse residindo no imóvel.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática
(Id. 8874310)
que julgou improcedente o recurso de apelação, por entender que a autora/apelante era apenas detentora do imóvel, uma vez que obteve permissão para morar no próprio de seu irmão.

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE MANSA E PACÍFICA PELO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DE APELAÇAO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

Contra a decisão monocrática foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO julgados improcedentes id. 10340325.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III –
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Inconformado, a parte autora interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
de id. 10668140 alegando que jamais houve qualquer relação de dependência entre a Agravante e o Agravado que pudesse sugerir a cessão do imóvel para aquela residir, mas o que se comprova é o abandono, o esquecimento, do imóvel pelo Agravado, que durantes 37 (trinta e sete) anos, NÃO demonstrou interesse sobre o mesmo, ou contribuiu para sua manutenção.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente a ação de usucapião.

Contrarrazões da parte agravada id. 11040569 requerendo a manutenção do decisium, alegando que era sua irmã/criação, ora agravante, era mera permissionária, não estando presente os requisitos para usucapir o imóvel.

Aduz que foi adotado pela mãe da ora agravante que estudou e com muito sacrifício se formou em medicina, que em 1976 adquiriu juntamente com sua esposa o imóvel objeto da lide, e após morar alguns anos no imóvel, deixou sua mãe/criação morar no imóvel, mas que sempre pagou o IPTU do bem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A agravante pretende a reforma da decisão monocrática para que seja julgada procedente a ação de usucapião.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Na hipótese, a requerida ora agravada logrou êxito em demonstrar que adquiriu o bem, por meio do registro de imóveis de id. 1865498, e que apenas cedeu o imóvel para moradia da agravante, sem a intenção de doar para autora/agravante.

Sobre o tema é cediço que a posse “animus domini”, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (possessio cum animo domini), ou seja, com a convicção de proprietário. Logo, a posse ad usucapionem exige que o possuidor tenha "como sua" a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

De outro modo, nos termos do art. 1.208, do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Destarte, somente a posse gera efeitos jurídicos, diversamente da mera permissão ou tolerância.

A despeito de existir na permissão um consentimento expresso do possuidor, a qual manifesta sua vontade de permitir certos atos de terceiro sobre o imóvel objeto,
não
há efetiva transmissão do animus de possuidor.

Nesse sentido, ensina a doutrinadora Maria Helena Diniz:

“ enquanto a permissão requer um comportamento positivo do possuidor que, sem perder a vigilância sobre o bem, o entrega voluntariamente a terceiro, para que este o tenha momentaneamente, a tolerância, por sua vez, é a conduta omissiva, consciente ou não, do possuidor que, sem renunciar a posse, admite atividade de terceiro em relação a coisa ou não intervém quando ela ocorrer. O ato de tolerância requer um consenso tácito, podendo ser ato de condescendência oriundo de relações de vizinhança ou de amizade, como diz Joel Dias Figueira Júnior. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse por serem decorrentes de um consentimento expresso ou de concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente. Ante a precariedade da concessão, não há que se falar em posse”. (
Código Civil Anotado. 14ª Ed. ver.e atual. São Paulo: Saraiva, 2009
).

Sabe-se que para a aquisição da propriedade por esta espécie de usucapião, indispensável seria a prova da posse sem oposição, o que NÃO ocorreu, tendo em vista o ajuizamento da ação de reintegração de posse nº 0011788-25.2007.8.14.0301, conexa a presente ação de usucapião, e julgada procedente em favor dos oras agravados.

Por oportuno, transcrevo os depoimentos da testemunha
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

id. 1865497, p.03:

(...) que a depoente residiu no imóvel em questão, ressaltando que o referido imóvel pertencia à sua irmã (da depoente) a qual vendeu o referido imóvel aos requerentes; que a depoente residiu no referido imóvel no fim dos anos 70; que após a venda do imóvel em questão os requerentes ali passaram a residir; que a depoente tem conhecimento que o requerente deu o imóvel em questão para que a genitora deste ali residisse; que a genitora do requerente residiu no imóvel em questão até o falecimento desta última; que até ano passado quem residia no imóvel era a requerida; que a requerida atualmente não reside no imóvel, ressaltando que o referido imóvel se encontra fechado.

E da testemunha
MARIA DE LOURDES QUEIROZ FEIO
(id.1865497, p.04)

(...) que a requerida reside em um imóvel localizado na travessa Humaitá, numa casa de esquina, próximo ao imóvel objeto da lide; que a depoente tem conhecimento que o filho dos requerentes no ano passado residiu no imóvel em questão; que a depoente tem conhecimento de que a requerida abandonou o imóvel após uma discussão com o filho dos requerentes; que os requerentes não conseguiram adentrar no imóvel em questão porque as fechaduras foram todas trocadas; que a depoente tem conhecimento que os requerentes tentaram, contato coma requerida para saber o motivo de o imóvel estar fechado e com as fechaduras trocadas, de tal forma tentaram obter informação do assunto diretamente com a testemunha, que a depoente tem conhecimento que os requerentes possuíam as chaves do imóvel e quando vinham à Belém, tinha livre acesso a este; que os requerentes vinham à Belém lodo os anos; qual a depoente tem conhecimento que os requerentes pretendiam fixar residência em Belém, que a requerente ficou hospedada na casa, da depoente, porque foi impedida de entrar no imóvel; que a testemunha anterior é irmão da antiga proprietária do imóvel

Assim, em que pese a autora/agravante alegue que exercia a posse mansa e pacífica do bem, as provas produzidas nos autos, demonstram a litigiosidade quanto ao referido imóvel.

Com efeito, a pretensão da parte agravante se fragiliza diante da disposição legal sobre o assunto, pois posse mansa e pacífica são condições para a propositura da ação de usucapião, inocorrente nos autos, uma vez que apenas obteve a permissão do legitimo proprietário para morar no bem.

Nesse sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CPC - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - SENTENÇA MANTIDA. - Para a aquisição da propriedade por meio de usucapião é necessária a demonstração da existência da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, pelo tempo previsto na lei - Conforme dispõe o art. 1.027 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância - Demonstrado, nos autos, que o autor utilizava do imóvel mediante autorização dos proprietários, por mera permissão ou tolerância, não há possibilidade de reconhecimento da propriedade pela usucapião, por ausência do ânimo de dono.

(TJ-MG - AC: 10180060321296001 Congonhas, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITO LEGAL. POSSE COM ANIMUS DOMINI. INOCORRÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. DETENÇÃO. COMODATO VERBAL. 1. Atos de mera permissão ou tolerância, decorrentes do dever mútuo de assistência material entre parentes, ainda que por longos anos, não induzem posse, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil. 2. Na ausência de comprovação da posse com animus domini, ante a configuração de contato verbal de comodato, tem-se por inviável o reconhecimento da usucapião do imóvel, conforme pretendida pela apelante. 3. Negou-se provimentos aos recursos.

(TJ-DF 00177221320168070003 DF 0017722-13.2016.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DE QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INSUBSISTÊNCIA. AUTORA QUE NÃO EXERCE A POSSE COM ANIMUS DOMINI. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIANDO QUE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E SEUS FAMILIARES AUTORIZARAM A DEMANDANTE A UTILIZAR O TERRENO PARA A CRIAÇÃO DE GADO. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE ATO DE MERA PERMISSÃO/TOLERÂNCIA. EXEGESE DO ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC QUE NÃO FORAM SATISFEITOS. DECISÃO MANTIDA. "A aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária exige a comprovação efetiva do exercício da posse, sem interrupção nem oposição, com ânimo de dono, pelo período de 15 (quinze) anos. Os atos de mera permissão ou tolerância não constituem modos de aquisição de posse e, por consequência, impedem o reconhecimento da usucapião"(TJSC, Apelação n. 0003169-18.2012.8.24.0135, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 09-08-2022). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS NO TETO LEGAL. MAJORAÇÃO OBSTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03025429220168240007, Data de Julgamento: 15/09/2022)

Portanto, tendo em vista que a parte ré/agravada apresentou elementos de prova suficientes para contrapor os fatos alegados pela autora/agravante, desincumbindo-se do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, torna-se inviável acolher o pleito da demandante para que lhe seja declarada a aquisição da propriedade pela via da usucapião extraordinária, diante da ausência de
animus domini.

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2023